Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), JANICE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 918.906.401-15 (AGRAVANTE), UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.513.178/0001-76 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito do consumidor. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Tutela de urgência. Urgência não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a Cooperativa de Trabalho Médico a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a urgência da medida e o risco de dano irreparável à agravante; (
ii
) estabelecer se há comprovação suficiente da natureza funcional dos procedimentos pleiteados, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, desde que comprovado o caráter funcional ou essencial das intervenções para a conclusão do tratamento.

4.
A ausência de laudos médicos específicos ou psiquiátricos que atestem a necessidade funcional e a urgência das cirurgias inviabiliza o deferimento da tutela
antecipada, sendo necessária dilação probatória para avaliação técnica da questão.

5.
A antecipação da tutela, nesta fase processual, implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em contrariedade ao § 3o do art. 300 do CPC, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A ausência de laudos médicos específicos e de prova da urgência justifica a necessidade de dilação probatória antes da concessão da tutela de urgência
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3o; CDC,
arts
. 47 e 51; Lei no 9.656/1998; Tema Repetitivo 1.069 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069; TJMT, AI no 1035994-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/03/2025; TJMT, AI no 1001382-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05/03/2025; TJMT, AI no 1034073-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Janice Jesus do Nascimento Oliveira
contra a decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
indeferiu a tutela de urgência
requerida
para compelir a
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico
,

ora agravad
a
, a custear procedimentos cirúrgicos reparadores, sob o fundamento de que não restou comprovada a urgência da medida
nem
o perigo de dano iminente.

Em suas razões recursais, a
agravante sustenta que preenche todos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, argumentando que os procedimentos pleiteados são essenciais para a conclusão de seu tratame
nto contra a obesidade mórbida.

Alega que a negativa da operadora de saúde se ampara em cláusula contratual abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor
,
bem como
que a demora na realização das cirurgias pode acarretar agravamento de seu estado clínico e prejuízos à sua saúde mental, conforme atestado em laudo psicológico anexado aos autos.

Com essas considerações,
pleiteou
liminarmente
a antecipação da tutela recursal para determinar o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos indicados no laudo médico colacionado aos autos
.

No mérito, requer o provimento recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que a agravada custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados no laudo médico, garantindo a continuidade do tratamento da agravante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, a fim de assegurar a efetividade da medida e evitar prejuízos irreparáveis à sua saúde física e psicológica.

A liminar vindicada foi indeferida
(
Id
.
266454254).

O recurso é tempestivo e a agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 265230775).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, que eventual realização das cirurgias ocorra em rede credenciada e com profissionais indicados pela operadora
(Id. 271490358)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que
Janice Jesus do Nascimento Oliveira
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
contra
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico
,
pleiteando, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada para que a requerida, ora agravada,
custe
asse integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica anteriormente realizada e coberta pelo plano de saúde.

Em sua inicial, alegou que, após significativa perda de peso (aproximadamente 43 kg), desenvolveu quadro de excesso de pele, lipodistrofia corporal, hérnia umbilical e diástase abdominal
,
de modo a afetar
tanto sua saúde física quanto psicológica
(Id. 178906506, na origem)
.

Aduziu que os procedimentos reparadores solicitados não possuem caráter meramente estético, mas sim funcional e reparador, sendo indispensáveis à conclusão do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.

Argument
ou
, por fim,
que a negativa da operadora em custear tais intervenções
se
fundamenta em interpretação equivocada das cláusulas contratuais, configurando prática abusiva ao classificar procedimentos necessários como meramente estéticos.

Contudo, a
o apreciar a demanda,
o
Juízo
a quo

in
deferiu
o pedido liminar de tutela de urgência
,
nos seguintes termos
(Id. 179155321, na origem)
:

“
[...]

A autora anexou documentos como
laudo psicológico
e exames que, segundo ela, corroboram a necessidade das
intervenções.

Contudo,
não apresentou laudos médicos específicos
que atestem a urgência e a irreversibilidade do caso, tampouco laudo psiquiátrico que comprove os danos alegados à sua saúde mental.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito, e operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

O direito à cobertura de
cirurgias reparadoras pós-bariátricas
foi consolidado pelo
Tema Repetitivo 1.069 do STJ
, que determinou que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear procedimentos reparadores quando estes forem considerados
funcionais ou necessários
à conclusão do tratamento de obesidade mórbida.

O STJ reconheceu que tais intervenções não podem ser confundidas com cirurgias meramente estéticas, pois possuem
caráter reparador e complementar ao tratamento
.

Contudo, para que a cobertura seja obrigatória, deve haver
prova inequívoca
de que as cirurgias pleiteadas possuem
finalidade funcional ou reparadora
e de que são indispensáveis ao término do tratamento, mediante laudos médicos específicos, que comprovem a indicação e a urgência das intervenções.

No presente caso, a autora apresentou
laudo psicológico
, mas este, por si só,
não possui força probatória suficiente
para substituir o
laudo médico ou psiquiátrico
, que atestaria de forma técnica e objetiva a urgência das cirurgias e os impactos à saúde física e mental da autora.

O
art. 373, I, do CPC
estabelece que cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, na ausência de documentação robusta que ateste a
natureza funcional e urgente
dos procedimentos solicitados, não há como reconhecer, neste momento, a probabilidade do direito invocado.

Embora a autora tenha alegado dificuldades físicas e emocionais em decorrência das condições apresentadas,
não foram anexados laudos médicos objetivos
que indiquem o risco iminente de agravamento de seu quadro clínico ou danos
irreversíveis à sua saúde caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato.

Ademais, eventual
perigo de dano
pode ser mitigado por meio da regular instrução do feito, na qual as partes terão oportunidade de produzir as provas necessárias para análise meritória.Assim,
REJEITO A TUTELA PRETENDIDA.

[...]
”.

O cerne da controvérsia
recursal
consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada
na origem
, a fim de determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos
requeridos pela
agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

A tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto
, a agravante, submetida a procedimento bariátrico em maio de 2021, com perda de mais de
43 kg (quarenta e três quilogramas), requer
a cobertura
dos seguintes
procedimentos cirúrgicos
:

“[...] (i) Dermolipectomia abdominal não estética; (
ii
) Reconstrução da parede abdominal com correção da diástase; (
iii
)
Torsoplastia
; (
iv
) Correção da Lipodistrofia glútea ou
lipoenxertia
glútea; (v) Herniorrafia Umbilical; (vi)
mamoplastia
com implante de silicone; (
vii
) Correção de Lipodistrofia braquial direita e esquerda (braços); (
viii
) Correção de Lipodistrofia crural direita e esquerda (coxas); (
ix
) Lipoaspiração corporal - abdome, costas, flancos, lateral das mamas e regiões
pré
-axilares [...]” (Id. 265218751, p. 4).

Sobre o tema, é fato
que pacientes submetidos a cirurgias bariátricas frequentemente necessitam de procedimentos reparadores para tratar as consequências da perda massiva de peso, como problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Entretanto, cumpre ressaltar que o contrato de plano de saúde submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/1998, normativos que permitem a exclusão de tratamentos de natureza estética,
salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no
Tema 1069
, reconheceu que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde.
Contudo
,
a decisão de mérito depende necessariamente da análise casuística
. Conforme estabelecido:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos
respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao
qual não se vincula o julgador
”.

Dessa forma
, sendo
indiscutível
e
inequívoca

a necessidade de realizar reparações após cirurgias bariátricas
,
ou

evidenciado que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e não estético
,
constitui obrigação das operadoras de
plano
de saúde custear os procedimentos indicados
.

Porém,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
,
a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório
, o que somente pode ser alcançado em sede de
instrução probatória
.

Logo, embora a
a
gravante alegue que a negativa do plano de saúde contraria o entendimento do STJ e a legislação pertinente, tais normativos não asseguram cobertura irrestrita,
sendo necessário comprovar a essencialidade
dos procedimentos em cada caso concreto.

Na hipótese
, como corretamente observado pelo Juízo
a quo
,
não há nos autos
laudos médicos específicos
ou
psiquiátricos
que comprovem de forma objetiva a
urgência médica
dos procedimentos pleiteados
,
tampouco a existência de
risco iminente
e
irreversível
à sua saúde física ou mental caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato
.

Isso porque a agravante apresentou
apenas um
laudo psicológico
que descreve impactos emocionais decorrentes do excesso cutâneo (Id. 178907557, na origem) e um
documento denominado como “
LAUDO CIRURGIÃO
”
que, em sua essência material,
configura-se como mero “
ORÇAMENTO DE CIRURGIA PLÁSTICA
”
, conforme
expressamente indicado em seu próprio título
(Id. 178907553, na origem)
.

Este último documento
se
restringe a elencar os procedimentos cirúrgicos pretendidos com seus respectivos valores financeiros e, embora contenha breve men
ção a alterações corporais com
“
impacto no emocional
”
da paciente, não apresenta fundamentação técnico-científica circunstanciada que justifique, sob parâmetros médicos objetivos, a necessidade funcional e a urgência das intervenções solicitadas.

Destarte, a insuficiência de elementos técnicos conclusivos que demonstrem inequivocamente o caráter reparador essencial dos procedimentos, em contraposição à finalidade meramente estética, compromete substancialmente a força probatória da documentação apresentada,
inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal neste momento processual
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. Plano de saúde.
Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica
. Rol da ANS. Taxatividade.
Ausência de urgência comprovada
. Recurso desprovido. [...] 4.
O perigo de dano não está evidenciado de forma suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência
,
sendo necessária a instrução probatória para análise aprofundada da natureza e indispensabilidade das cirurgias
. 5. Embora o STJ reconheça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica quando indispensáveis à saúde do paciente, a avaliação do caráter funcional ou estético deve ser feita à luz das peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras por planos de saúde, em casos de pacientes pós-cirurgia bariátrica, depende da demonstração de sua indispensabilidade à saúde física ou psicológica do paciente e da urgência do procedimento, o que não se verifica no caso concreto
’”. (N.U 1035994-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE
–
CUSTEIO DE CIRÚRGIAS REPARADORAS
– PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS ATRELADOS À
PÓS-BARIÁTRICA
– INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO –
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO
– QUESTÃO OBJETO DO
TEMA 1069 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica
. Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos”. (N.U 1001382-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a obrigação dos planos de saúde de cobrir cirurgias reparadoras pós-bariátricas,
mas permitiu que a operadora exija a realização de junta médica para dirimir dúvidas quanto ao caráter funcional ou meramente estético do procedimento
, o que não ocorreu no caso concreto.
A tutela antecipada requerida tem natureza satisfativa e irreversível
, pois envolve alto custo (R$ 383.400,00), o
que inviabilizaria eventual reversão da decisão caso concedida a medida de urgência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida do paciente, não bastando laudo médico genérico
. O plano de saúde pode exigir a realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre o caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme o Tema 1069 do STJ.
Medida liminar com caráter irreversível e de alto custo deve ser analisada com cautela, para evitar prejuízo irreparável à parte contrária
. [...]”. (N.U 1034048-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

Além disso
, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase processual,
implicaria irreversibilidade dos efeitos da decisão
, o que
contraria o § 3o do art. 300 do CPC
, visto que a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da regular instrução processual obstaculizaria, sobremaneira, a produção de prova pericial que poderia atestar a verdadeira natureza das cirurgias, se estética ou reparadora, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Com efeito, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a
realização da devida instrução probatória
,
permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA
. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE A NATUREZA DE PARTE DOS PROCEDIMENTOS POSTULADOS NA AÇÃO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. TEMA 1.069 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

5. No caso,
a análise acerca da natureza de parte dos procedimentos pleiteados pela Agravante demanda a
produção de prova
durante a instrução da ação originária
,
sendo
, portanto,
inviável a concessão da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte de plano de saúde, sob a alegação de que possuem caráter estético,
não é abusiva quando há dúvida justificável e razoável a ser dirimida na fase de instrução da ação de origem
." [...]”. (N.U 1034073-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DAS CIRURGIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Não ficou comprovada a urgência para realização do procedimento nem evidenciado o perigo de dano irreparável, não havendo indicativo de risco imediato à saúde do agravado. 5.
A ausência de comprovação definitiva do caráter funcional das cirurgias pleiteadas justifica a necessidade de dilação probatória
,
sendo inadequada a concessão da tutela antecipada em tais condições
. 6. A irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC, reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida. Tese de julgamento: ‘A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas
exige comprovação
do caráter funcional do procedimento e da urgência,
sendo cabível a dilação probatória em caso de dúvidas justificadas quanto à necessidade médica
’. [...]”. (N.U 1030850-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)

Diante disso, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória pleiteada pela agravante, resta
plenamente justificada a decisão recorrida ao indeferir o pedido limi
nar formulado pela autora
, ora agravante.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
Janice Jesus do Nascimento
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025